Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. EMPRÉSTIMO. VALORES. RECEBIMENTO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA.1 – Contradição. O acórdão, influenciado pelas alegações genéricas do apelante, que não indicou com precisão os documentos em que se baseou a afirmação de existência do contrato e do pagamento (indicação do número do id), concluiu que não havia prova do depósito do valor do empréstimo na conta corrente da autora. Reconhece-se a contradição. Embargos de declaração providos.2 – Empréstimo. Prova do contrato e do depósito. O extrato da conta de titularidade da autora demonstra que, no dia 10/07/2018, foi depositado o montante que corresponde ao valor previsto no contrato de no 143504685. Igualmente restou comprovado que na data de 16/07/2018, a autora recebeu o valor previsto na avença. A prova do contrato, aliado à prova do depósito do valor contratado, é suficiente para a demonstração da existência do contrato. Sentença que se reforma para rejeitar a pretensão da autora.3 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Apelação conhecida e não provida.
(Ic)